Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA E DESACATO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do acusado pelo delito de resistência (art. 329, do CP) e desacato (art. 331, do CP), em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.